Tribunal: TJMT
Processo: 1003673-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003673-69.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108498477):
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – NÃO CONCESSÃO DE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.
(TJ-MT 10036736920218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 119339964).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Espólio de Cezalpino Mendes Texieira, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que, em cumprimento de sentença de ação de cobrança, indeferiu pedido de nulidade dos atos processuais a partir da substituição do polo ativo da demanda pelo Banco Nacional S/A Em Liquidação, em razão do reconhecimento da preclusão.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 281 do CPC, ao argumento de que não há que se falar em preclusão, pois “(...) não houve pleito, ou deferimento de substituição processual, mas sim apenas retificação do polo ativo para constar a informação de que instituição estranha aos autos encontrava-se em Liquidação Extrajudicial. (...)”.
Recurso tempestivo (id 123199493) e preparado (id 123193987).
Sem contrarrazões (id 126684688).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
O artigo 281 do CPC, indicado pela parte recorrente como violado, estabelece que “(...) anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. (...)”.
No entanto, o fundamento do aresto impugnado foi o de preclusão, dado que a substituição processual não foi impugnada em momento oportuno. Confira-se:
“Ao prestar informações neste Juízo, enfatizou a magistrada:
O Juízo proferiu decisão na data 12/01/2021, indeferindo o pleito formulado pelo agravante de nulidade dos atos processuais a partir da substituição do polo ativo para o BANCO NACIONAL S/A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, vez que apesar de devidamente intimados nos autos, não se manifestou , ocorrendo assim o instituto da preclusão, nos termo do artigo 278 do CPC, em que não houve a manifestação por parte do agravante no momento oportuno, sendo defeso a parte discutir no curso do processo, questões já decididas. O Juízo determinou o prosseguimento do feito, devendo a parte credora requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.
De fato, considerando que, daquela substituição, o agravante não se insurgiu no momento adequado, impossível questionar agora tal decisão, diante da preclusão.”. (g.n.)
Diante desse quadro, como a parte recorrente não indicou nenhum dispositivo de lei federal cujo conteúdo fosse suficiente para amparar a referida tese recursal, incide, in casu, óbice da Súmula 284/STF.
Ademais, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a configuração da preclusão, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça